Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 226
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 226
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em 01/09/2025 
A dedução dos débitos a partir de créditos não admitidos pelo Regulamento do IPI não se considera pagamento, e sujeita-se ao prazo decadencial regido pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.687, 9303-011.679, 9303-015.186.